Tribunal: TJDFT
Processo: 0728305-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728305-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ANTONIO QUEIROZ NETO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "Na decisão interlocutória recorrida o magistrado entendeu por bem acolher parcialmente a IMPUGNAÇÃO apresentada e arbitrar nova multa em caso de descumprimento, determinando a “Emissão da carta de quitação do contrato em favor da parte requerente, sob pena de fixação de multa diária, a ser oportunamente arbitrada;” A transferência poderá ser obtida pelo Banco agravante munindo-se dos instrumentos processuais de que dispõe, se necessário com um ajuizamento das ações que fizerem necessárias. Não vislumbro desproporcionalidade na multa fixada. A intimação pessoal passa ser dispensada após repetidas incursões da parte, posteriormente a ordem fixada que contenha a cominação de multa, pois tem o advogado dever de cientificar o seu constituinte dos atos do processo, sob pena de responsabilidade por imperícia ou negligência. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de setembro de 2021